Tribunal: TJSP
Processo: 9002976-07.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução. Comutação. Decretos nos 8.380/2014, 7.873/12, 8.940/16 e 8.172/13. Necessidade de se considerar a pena unificada para fins de apuração do requisito objetivo. Art. 8o do referido Decreto. Cálculos que demonstram que o agravante não cumpriu 1/3 de sua pena referente aos crimes comuns, tampouco 2/3 em relação aos "delitos impeditivos". Não preenchimento do requisito objetivo.

Ementa:

Agravo em execução. Comutação. Decretos nos 8.380/2014, 7.873/12, 8.940/16 e 8.172/13. Necessidade de se considerar a pena unificada para fins de apuração do requisito objetivo. Art. 8o do referido Decreto. Cálculos que demonstram que o agravante não cumpriu 1/3 de sua pena referente aos crimes comuns, tampouco 2/3 em relação aos "delitos impeditivos". Não preenchimento do requisito objetivo. Recurso não provido.